Tribunal: TJBA
Processo: 0501870-34.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501870-34.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: VINÍCIUS MISAEL PORTELA

Advogado(s)
:
RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO (ART. 485, §6º, CPC E SÚMULA 240/STJ). PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ EM PROCESSO EXECUTIVO POR MANIFESTO DESINTERESSE DO CREDOR. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PESSOA JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco apelante, extinta sem resolução do mérito, de ofício, em razão da inércia e abandono da causa, com base nos artigos 485, II e III, c/c 775 do Código de Processo Civil. O apelante manejou Embargos de Declaração, que foram rejeitados. O recurso de Apelação busca a anulação da sentença, alegando a nulidade por extinção sem requerimento do réu (Art. 485, §6º do CPC) e a nulidade da intimação pessoal (Art. 272, §5º do CPC).

II. Questão em discussão

2. Ocorrência de preclusão da tese de ofensa ao Art. 485, §6º do CPC (necessidade de requerimento do réu para extinção por abandono), não arguida em Embargos de Declaração.

3. Necessidade de mitigação na aplicação da Súmula 240 do STJ na ação de Execução.

4. Validade e legitimidade da intimação pessoal da parte autora para caracterizar o abandono, nos termos do Art. 485, §1º do CPC.

5. Manutenção da condenação no ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

6. O apelante opôs os Embargos de Declaração (ID 89169602), mas deixou de arguir a violação ao art. 485, §6º do CPC e à Súmula 240 do STJ (necessidade de requerimento do executado para extinção), focando apenas na suposta nulidade da intimação pessoal, configurando, portanto, a preclusão consumativa da tese do requerimento do réu.

7. Em caráter subsidiário, e para fins de complementação da fundamentação, verifica-se que a regra do art. 485, §6º do CPC e a Súmula 240 do STJ, conquanto aplicáveis ao rito ordinário, possuem aplicação mitigada nos processos de execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo inércia prolongada do credor, devidamente intimado pessoalmente, a extinção por abandono não depende de requerimento do executado, porquanto o processo executivo visa primariamente realizar o direito do exequente, e a ausência do seu interesse dispensa a iniciativa do réu.

8. A intimação pessoal para os fins do art. 485, §1º do CPC foi devidamente realizada na pessoa jurídica da parte Exequente, apelante, em seu endereço cadastrado. O Juízo
a quo
, ao rejeitar os Embargos de Declaração, confirmou que, além da intimação pessoal da parte (ID 469787915), os patronos também foram intimados via Diário Eletrônico. O requisito da intimação pessoal da parte para comprovar o ânimo de abandono foi integralmente cumprido, afastando a alegação de nulidade do art. 272, §5º, não interferindo na validade da intimação pessoal da parte para fins de abandono.

9. O apelante deu causa à extinção do processo, em razão de sua desídia e inércia em promover o andamento do feito, sendo correta a imposição dos ônus sucumbenciais, em virtude do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 272, §5º do CPC. Art. 485, §§ 1º, 3º e 6º do CPC. Art. 85, §11 do CPC.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022; STJ - AgInt no AREsp: 2203302 RS 2022/0280131-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501870-34.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
VINÍCIUS MISAEL PORTELA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNÂNIMIDADE,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES

Relator